Tribunal: TJMT
Processo: 1003115-30.2021.8.11.0087
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003115-30.2021.8.11.0087
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RAQUEL MARLEI PIRES DA SILVA - CPF: 043.284.749-95 (APELADO), REGINALDO JUNGES - CPF: 025.568.039-24 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAQUEL MARLEI PIRES DA SILVA - CPF: 043.284.749-95 (APELANTE), REGINALDO JUNGES - CPF: 025.568.039-24 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL - (1698): 1003115-30.2021.8.11.0087

EMBARGANTE: BANCO BMG S/A.

EMBARGADO: RAQUEL MARLEI PIRES DA SILVA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OMISSÃO.

CONSTATAÇÃO. PROVA DA DISPONIBILIZAÇÃO DO MÚTUO. COMPENSAÇÃO DEVIDA. VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

1.

Constatada a omissão no acórdão, acolhe-se os aclaratórios para determinar que, por ocasião da liquidação, deverão ser compensados do valor a ser pago à autora, os valores que foram creditados em conta bancária pelo banco réu, quando da suposta contratação, conforme extratos acostados aos autos, sob pena de enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo ordenamento pátrio, conforme dispõem os artigos 884 a 886, todos do Código Civil.

2.

Embargos acolhidos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL - (1698): 1003115-30.2021.8.11.0087

EMBARGANTE: BANCO BMG S/A.

EMBARGADO: RAQUEL MARLEI PIRES DA SILVA.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO BMG S/A
, contra v. acórdão desta Câmara Cível que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso interposto pelo Banco BMG S/A, e desproveu o recurso interposto por Raquel Marlei Pires da Silva, (Id. 206182698).

Em suma, sustenta que o v. acórdão é omisso, uma vez que não enfrentou de forma explícita as matérias ventiladas nas razões recursais, em especial a questão relativa à necessidade de compensação do valor creditado em favor da embargada, pelo que pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que haja manifestação expressa desta Corte acerca das questões acima mencionadas, sanando a omissão apontada.

A contraminuta não foi ofertada (Id. 209298159).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL - (1698): 1003115-30.2021.8.11.0087

EMBARGANTE: BANCO BMG S/A.

EMBARGADO: RAQUEL MARLEI PIRES DA SILVA.

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

No caso, da análise detida dos autos, verifica-se que, de fato, ocorreu a omissão em relação ao pedido de devolução/compensação formulado nas razões de apelação do embargante (Id. 177993659 – Pág. 14).

O acórdão foi assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. TERMO INICIAL. ÚLTIMO DESCONTO. SÚMULA 568 DO STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ENVIO DO CARTÃO DE CRÉDITO AO CLIENTE E SEU DESBLOQUEIO. DÉBITO INEXISTENTE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 373, II, DO CPC. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. DANO MORAL. DEVER DE INDENIZAR. VALOR EXCESSIVO.
QUANTUM REDUZIDO.
OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DE APELAÇÃO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO DA AUTORA DESPROVIDO.
1.
Consoante o entendimento desta Corte, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, o prazo prescricional é o quinquenal previsto no art.
27
do
CDC
, cujo termo inicial da contagem é a data em que ocorreu a lesão ou pagamento, ou seja, o último desconto. Incidência da Súmula no
568
do STJ.
2. Cabia a instituição financeira demonstrar que houve autorização expressa pela Autora de concessão de crédito, via reserva de margem consignável, ônus que era seu, nos termos do artigo 373, II, do CPC, o que não ocorreu. Além disso, sequer há provas de que houve a contratação na modalidade indicada, ante a ausência de contrato assinado, bem como não se comprovou a efetiva entrega de cartão de crédito à autora e posterior utilização deste pela contratante. 3. Não cumprindo com tal determinação, deve ser acolhida a tese da autora no sentido de que foi induzida a erro (art. 139 do Código Civil), ou seja, contratou cartão de crédito acreditando se tratar de outro negócio jurídico, no caso empréstimo consignado específico para cada mútuo. 4. Destarte, considerando a existência de vício de consentimento no negócio jurídico celebrado entre as partes, de rigor que seja declarado a inexistência da contratação do Cartão de Crédito com RMC, restituindo-se as partes ao estado que antes dele se achavam, nos termos do art. 182 do Código Civil. Assim, cabível a anulação do contrato entre as partes, com a restituição à parte autora das quantias indevidamente descontadas, conforme sentença proferida. 5. Demonstrados os requisitos da reparação civil, cabível a indenização a título de dano moral, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.

Isto porque, conforme acórdão (Id.
206182698),
a despeito de a instituição financeira embargante não ter comprovado a regularidade da contratação do empréstimo consignado em discussão, restou inconteste que houve o depósito do valor de R$ 2.433,51 (dois mil quatrocentos e trinta e três reais e cinquenta e um centavos) na conta da autora/embargada, a qual inclusive, afirma em sua exordial
“[...]
Reconhece a existência de ter assinado o respectivo contrato após solicitar e ter recebido cópia do mesmo, porém, como jamais lhe foi entregue o referido cartão [...]”
. (Sic. Id. 177993306).

No mesmo sentido, em sede de impugnação à contestação afirmou a autora, ora embargada
“[...] A Ré apresentou os documentos ID’s 77500290 pág.’s 5 e 6 e 77502605 pág.’s 1 ao 3, onde consta os depósitos na conta da Autora. No entanto não comprovou o expresso conhecimento do depósito e das condições que alega estar de acordo com a vontade expressa da Autora, já que até o momento não tem em seu poder o referido cartão de crédito [...]”.
(Sic. 177993656).

Logo, é incontroverso o recebimento dos valores pela embargada.

Assim,
por ocasião da liquidação, deverão ser compensados do valor a ser pago à autora, ora embargada, os valores que foram creditados em sua conta bancária pelo banco réu, ora embargante, quando da suposta contratação, conforme extratos acostados aos autos, sob pena de enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo ordenamento pátrio, nos termos dispostos nos artigos 884 a 886, todos do Código Civil.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. CONTRATAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA.
ASSINATURA FALSA
.
FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. FORTUITO INTERNO.
DEFEITO DO SERVIÇO. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO.
DEVER DE INDENIZAR. COMPENSAÇÃO COM QUANTIA CREDITADA EM CONTA CORRENTE QUANDO DA SUPOSTA CONTRATAÇÃO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. VEDAÇÃO DO ORDENAMENTO PÁTRIO.
1. A relação jurídica estabelecida entre as partes encontra seu fundamento nas normas previstas no Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990). 2. O réu, ora apelante, amolda-se ao conceito de fornecedor contido no referido diploma legal (art. 3o, caput e § 2o do CDC). 3. O ordenamento jurídico estabelece a responsabilidade do fornecedor de serviços pelos danos causados aos consumidores decorrentes de defeitos relativos à prestação dos serviços (art. 14 do CDC). 4. Trata-se de responsabilidade de natureza objetiva independe da existência de culpa fundada na teoria do risco do empreendimento. 5. Assim, ao exercer atividade no campo do fornecimento de bens e serviços, tem o fornecedor o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente de culpa, eximindo-se somente se houver prova da ocorrência de uma das causas de exclusão do nexo causal (artigo 14, § 3o do CDC). 6. Alegação de contratação fraudulenta. 7. Perícia grafotécnica que concluiu ser falsa a assinatura constante do contrato. 8. A fraude perpetrada por terceiros configura fortuito interno. Súmula no 479 do STJ. Súmula no 94 do TJERJ. 9.
Impõe-se pequena reforma para acréscimo de que, por ocasião da liquidação, deverão ser compensados do valor a ser pago à autora, ora apelada, a importância que foi creditada em conta corrente pelo banco réu, ora apelante, quando da suposta contratação, conforme extratos acostados aos autos
, sob pena de enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo ordenamento pátrio, conforme dispõem os artigos 884 a 886, todos do Código Civil. Recurso a que se dá parcial provimento
”.
(TJ-RJ - APL: 00270100520148190008, Relator: Des. Milton Fernandes de Souza, Data de Julgamento: 13/10/2021, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 15/10/2021).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE VALORES TRANSFERIDOS À PARTE AUTORA. OMISSÃO VERIFICADA. PROVA DA DISPONIBILIZAÇÃO DO MÚTUO. COMPENSAÇÃO DEVIDA. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES
. Os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para sanar obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Omissão existente.
Embora a Instituição Financeira não tenha comprovado a regularidade da contratação operada, logrou êxito em demonstrar nos autos que foi depositado o montante em conta bancária de titularidade da Apelante, devendo ocorrer a compensação de valores
. Embargos acolhidos.

(TJMS. Embargos de Declaração Cível n. 0802102-69.2021.8.12.0016, Mundo Novo, 5a Câmara Cível, Relator: Desa. Jaceguara Dantas da Silva, j: 27/03/2023, p: 29/03/2023).

Nessa senda, os embargos comportam revisão da matéria, de modo que obedece aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Ante o exposto,
ACOLHO
os presentes embargos de declaração, para determinar que, por ocasião da liquidação da sentença, sejam compensados dos valores a serem pagos à autora, ora embargada, a importância creditada indevidamente em sua conta bancária pelo banco embargado quando da suposta contratação, mantendo-se o v. acórdão nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024